Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701109-66.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposta. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposta (ID 61584293). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 61584293). Ao agravado para contrarrazões do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator